Tribunal: TJMT
Processo: 0006083-04.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006083-04.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO VATICANO - CNPJ: 24.770.679/0001-66 (EMBARGANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SANTA GARCIA - CPF: 378.778.101-30 (EMBARGANTE), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 330.780.769-20 (EMBARGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 039.215.678-40 (EMBARGADO), SANTA GARCIA - CPF: 378.778.101-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), CELIS SANTIN BORGES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELIS SANTIN BORGES - CPF: 172.353.321-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), CONDOMINIO VATICANO - CNPJ: 24.770.679/0001-66 (EMBARGADO), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 330.780.769-20 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 039.215.678-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006083-04.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO VATICANO

EMBARGADO: DIRCEU DOS SANTOS E MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Demostrado que houve cobrança de mesma dívida condominial em duas ações distintas, não há como afastar a litispendência em relação às tais cobranças.

Ocorrida a sucumbência recíproca é de manter a distribuição dos ônus igualmente entre as partes (art. 86 do CPC).

Quando
o acórdão analisou devidamente toda a matéria devolvida no recurso, não se afigura omisso.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0006083-04.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO VATICANO

EMBARGADO: DIRCEU DOS SANTOS E MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

Proc. referência
: Ação de Cobrança pelo Procedimento Sumário n. 0006083-04.2015.8.11.0041 - Código 962977 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Condomínio Vaticano contra o acórdão que deu parcial provimento ao ao apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demostrado que houve cobrança de mesma dívida condominial em duas ações distintas, não há como afastar a litispendência em relação às tais cobranças, bem assim a multa por litigância de má-fé em relação a cobrança em duplicidade de débito.

No caso em que se trata de obrigação contratual positiva, líquida e inadimplida, incidem juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Precedente do STJ.

Na espécie em que ocorreu a sucumbência reciproca é de manter a distribuição dos ônus de sucumbenciais igualmente entre as partes, afastada, contudo, a compensação dos honorários advocatícios.”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a não valoração das provas referentes ao acordo realizado no Juizado Especial, que não teria incluiu as taxas cobradas na presente ação, bem assim, quanto ao fato de que sofreu sucumbência mínima, a ensejar a aplicação do paragrafo único do art. 86 do CPC.

Aduz que não há falar em litispendência em relação à cobrança das taxas condominiais, que houve má-fé da embargada que usou parcelas de acordo extrajudicial, realizado sobre débitos anteriores, para alegar que havia pagado taxas condominiais cobradas nesta ação.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício alegado e atribuído efeitos infringentes aos embargos.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Certidão – Id. 85221589 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006083-04.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO VATICANO

EMBARGADO: DIRCEU DOS SANTOS E MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Condomínio Vaticano contra o acórdão que deu parcial provimento ao ao apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demostrado que houve cobrança de mesma dívida condominial em duas ações distintas, não há como afastar a litispendência em relação às tais cobranças, bem assim a multa por litigância de má-fé em relação a cobrança em duplicidade de débito.

No caso em que se trata de obrigação contratual positiva, líquida e inadimplida, incidem juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Precedente do STJ.

Na espécie em que ocorreu a sucumbência reciproca é de manter a distribuição dos ônus de sucumbenciais igualmente entre as partes, afastada, contudo, a compensação dos honorários advocatícios.”

Para o embargante há omissão no acórdão recorrido quanto a não valoração das provas referentes ao acordo realizado no Juizado Especial, que não teria incluido as taxas cobradas na presente ação, bem assim quanto ao fato de que sofreu sucumbência mínima, a ensejar a aplicação do paragrafo único do art. 86 do CPC.

O embargante pretende que seja atribuído efeitos infringentes aos aclaratórios para determinar que a embargada pague os valores cobrados referentes às taxas de condomínio do período de 05/10/2012 a 05/02/2013.

No caso, o acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante
somente
para determinar que a incidência dos juros de mora seja
a partir do vencimento de cada taxa condominial, bem como para afastar a compensação arbitrada para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Registra-se que o acórdão foi claro ao consignar que houve cobrança em duplicidade das taxas condominiais objeto de acordo em ação que tramitou o Juizado Especial, assim registrou o acórdão:

“(...) verifica-se que a Ação de Cobrança (Processo
n. 0053152-26.2013.811.0001)
que tramitou perante o Juizado especial se refere à cobrança das taxas condominiais do período de
maio/2012 a fevereiro/2013
, no valor atualizado de R$10.940,35 (Id.
68686989 - págs. 3-7).

Veja-se, ainda, que pelo demonstrativo de débito juntado pelo próprio autor, que os acordos cobrados na ação que tramitou no Quinto Juizado Especial Cível da Capital se referem às taxas de condomínio e outras despesas, com vencimento também no período de 05.10.2012 a 05.02.2013 (Id. 68686998 - pág. 5), portanto não há como afastar a litispendência em relação às tais cobranças, bem assim a multa por litigância de má-fé em relação da cobrança em duplicidade de débito.”

No mesmo sentido, quanto aos ônus de sucumbência, não há omissão no acórdão que consignou:

“
No que tange à distribuição dos ônus de sucumbência, a sentença também não merece reforma, nesse ponto, pois considerado o reconhecimento da litispendência no período de referentes a 05.10.2012 a 05.02.2013, não há falar que a apelada Maria de Fátima de Oliveira sucumbiu na integralidade, e também não é caso de redução do percentual (50%) fixado em desfavor do Apelante.”

Como se vê, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021